Tribunal: STF
Processo: ARE 1058570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 59), interposto por Valter Joaquim Caldini, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 53), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 284 e 454 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação de cláusulas contratuais ou de direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Alega o não cabimento da incidência do teto remuneratório sobre as vantagens pessoais adquiridas antes da EC n. 41/2003.



    No recurso extraordinário (e. doc 47), interposto com fundamento no go 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 5º, XXXVI, 37, XI e XV, e 60, § 4º, IV, todos da Constituição Federal.



    O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie os óbices sumulares consignados na decisão agravada.



    Passando à análise do recurso extraordinário, todavia, entendo que deva ser integralmente mantido o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito do juízo de retratação.



    Consigno, inicialmente, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, circunstância a atrair os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. [...]



    (...)



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    (ARE 1.353.163 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito", sendo necessária a apreciação pelo Tribunal de origem da questão constitucional. Nesse sentido, ARE 1.153.540 AgR, Ministro Dias Toffoli (Presidente), ARE 1.332.944 AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    O acórdão recorrido (e. doc 42), proferido pelo Colegiado de origem em juízo de retratação, reformou o julgamento anterior (e. Doc 2, pág. 164), restando assim ementado:



    Adequação do julgado, com base nos artigos 1030 inc. II do CPC (antigo artigo 543-B, § 3% CPC/73), diante do julgamento do RE 606358/SP, tema 257, STF, Dje 07.04.2016,que concluiu computar-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da C.F., também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 4112003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18/11/2015- Adequação do julgado em juízo de retratação. Recurso do autor improvido. 



    Destaco que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou, em 18/11/2015, em sede de repercussão geral, o RE 606.358, ministra Rosa Weber (Tema n. 257/RG), em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.



          (RE 606.358, Ministra Rosa Weber, DJ de 7.4.2016)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator